Tribunal: TJPA
Processo: 0804560-87.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804560-87.2020.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
APLICAÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ DO REDUTOR CONSTITUCIONAL FIXADO PELO EXECUTIVO, CONTRARIANDO O TETO CONSTITUCIONAL FIXADO NOS ARTIGOS 37, XI DA CF/88 E 92, XXV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, DETERMINADO PELO DECRETO ESTADUAL LEGISLATIVO N° 17/1994. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS DO STF. DISTINÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação, pelo Estado do Pará, de teto remuneratório inferior ao fixado pelo Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994, em desacordo com o art. 37, XI, da Constituição Federal e o art. 92, XXV, da Constituição Estadual.

2. O embargante sustenta contradição no julgado por suposta prevalência de norma infraconstitucional sobre a Constituição Federal, em afronta ao teto remuneratório estabelecido pelo subsídio do Governador do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao adotar como parâmetro remuneratório o teto definido pelo Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994, em harmonia com o art. 92, XXV, da Constituição Estadual, em detrimento do subsídio do Chefe do Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados, destacando que a Administração Pública, à época, desconsiderou o teto constitucional aplicável, fixando indevidamente valor inferior ao previsto em norma estadual editada com fundamento constitucional.

5. A decisão embargada distinguiu corretamente os precedentes do STF (Temas 480 e 257), que tratam da aplicação de redutores sobre vantagens pessoais, do caso em exame, que versou sobre a fixação do teto remuneratório.

6. Restou comprovado nos autos que a remuneração do recorrido não ultrapassou o limite de R$ 6.000,00, correspondente ao subsídio dos Deputados Estaduais e Secretários de Estado à época, sendo indevidos os descontos efetuados.

7. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade, mas apenas interpretação sistemática da Constituição Federal e Estadual. A pretensão recursal traduz-se em rediscussão do mérito da decisão, hipótese incabível em embargos declaratórios.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o denominado prequestionamento ficto, mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Ação Rescisória nº 0804560-87.2020.814.0000.

Acordam os Exmos. Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
inclusive para fins de prequestionamento, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Ação Rescisória (proc. nº 0804560-87.2020.8.14.0000), que julgou procedente o pedido inicial, desconstituindo o Acórdão rescindendo, conforme a ementa do julgado, a seguir transcrita:

"EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO APLICOU OS TEMAS 480 E 257 DO C. STF, DEIXANDO DE ANALISAR A QUESTÃO CENTRAL DA DEMANDA, REFERENTE À APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL FIXADO PELO EXECUTIVO, CONTRARIANDO O TETO CONSTITUCIONAL FIXADO NOS ARTIGOS 37, XI DA CF/88 E 92, XXV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, DETERMINADO PELO DECRETO ESTADUAL LEGISLATIVO N° 17/1994. APLICAÇÃO DO ARTIGO 966, V E §5° DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS DO STF. DISTINÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE E, EM NOVO JULGAMENTO, DECLARADA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação da ação rescisória ajuizada com o intuito de reabrir discussão sobre matéria já decidida em sede de recurso extraordinário com trânsito em julgado, afastando a alegação de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Os embargantes apontam suposta omissão e contradição quanto a nulidades processuais e afronta a garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada nulidade por ausência de suspensão do processo após o falecimento do advogado dos autores e (ii) contradição ao não considerar a ineficácia das intimações feitas em nome de procurador falecido, bem como (iii) se a decisão deixou de enfrentar argumentos constitucionais relativos ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado analisou expressamente os fatos e fundamentos relativos à alegada nulidade, destacando que a comunicação do óbito do patrono ocorreu após o trânsito em julgado de decisão proferida pelo STF, fora do tempo hábil para gerar efeitos processuais.

4. A própria Suprema Corte indeferiu pedido de nulidade e não conheceu da Reclamação ajuizada contra a decisão de mérito, consolidando a higidez do processo originário.
5. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma clara e objetiva as alegações dos autores, reconhecendo a utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.
6. Os embargos declaratórios foram manejados com o nítido objetivo de rediscutir o mérito da decisão rescindenda, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.”

Em suas
razões recursais
(id 25567842), o
ESTADO DO PARÁ
aduz que o acórdão ora embargado contém contradição quanto à aplicação da norma constitucional que estabelece o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais. Fundamenta que a decisão rescisória desconsiderou o critério constitucional previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, ao reconhecer como parâmetro remuneratório o teto fixado pelo Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994, em detrimento do subsídio mensal do Governador do Estado, o qual seria o verdadeiro teto aplicável.

Ressalta que, nos termos da Constituição Federal, somente o subsídio do Governador poderia ser tomado como referência para o teto dos servidores do Executivo estadual, e que o referido Decreto Legislativo, por se tratar de norma infraconstitucional, não poderia prevalecer sobre comando constitucional.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o acórdão embargado teria atribuído à Assembleia Legislativa competência para estabelecer o teto remuneratório do Executivo estadual, competência essa que seria de competência exclusiva da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeito modificativo, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do teto remuneratório fixado por Decreto Legislativo Estadual, reformando-se a decisão para julgar improcedente a Ação Rescisória. Subsidiariamente, postula o acolhimento para fins de prequestionamento, visando à futura interposição de recurso extraordinário.

Em
contrarrazões
, o embargado
ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS
, pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer contradição no acórdão embargado. Defende que a decisão proferida está em estrita conformidade com os ditames constitucionais, notadamente o artigo 37, XI, da Constituição Federal e o artigo 92, XXV, da Constituição Estadual do Pará.

Afirma que, com base no artigo 92, inciso XXV da Constituição Estadual, compete à Assembleia Legislativa a fixação dos subsídios do Governador, Vice-Governador e dos Secretários de Estado, mediante Decreto Legislativo, entretanto, alega que a norma utilizada indevidamente pelo Estado do Pará para a fixação do teto foi decorrente de um Decreto do Executivo.

Defende que o teto remuneratório deve ser fixado pela Assembleia Legislativa, conforme preceito constitucional estadual, sendo o Decreto Legislativo nº 17/1994 o instrumento normativo legítimo para estabelecer os subsídios dos Secretários de Estado, e, por consequência, o teto aplicável aos servidores estaduais à época.

Argumenta que o Estado do Pará insiste em sustentar tese contrária à legislação vigente, em manifesta tentativa de rediscutir matéria já devidamente decidida, razão pela qual, além da rejeição dos embargos, requer a aplicação do disposto no art. 81 do CPC, em virtude da resistência injustificada ao andamento processual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório quanto à aplicação da norma constitucional referente ao teto remuneratório dos servidores públicos estaduais. O Estado do Pará que houve violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, ao se admitir como válido o teto fixado por Decreto Legislativo Estadual (nº 17/1994), em detrimento do teto definido pelo subsídio do Governador do Estado, configurando, segundo o embargante, primazia de norma infraconstitucional sobre a Constituição Federal.

Todavia, a argumentação não merece prosperar, pois não se verifica o vício apontado. Na verdade, a questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que o Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer que a decisão rescindenda desconsiderou o comando constitucional ao aplicar como teto o valor de R$ 4.334,19, fixado pelo Executivo, em lugar do subsídio de R$ 6.000,00 determinado pelo Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994, editado em conformidade com o art. 92, XXV da Constituição do Estado do Pará.

A fundamentação adotada demonstrou, de forma coerente e fundamentada, que a Administração Pública, à época, infringiu os dispositivos constitucionais aplicáveis ao estipular teto inferior ao legalmente fixado, o que resultou em descontos indevidos na remuneração do autor da ação rescisória, ora embargado.

Importante destacar que o acórdão embargado enfrentou diretamente os argumentos deduzidos na Ação Rescisória, esclarecendo a distinção entre os precedentes do STF (Temas 480 e 257) e o objeto da ação ordinária, cuja controvérsia girava em torno da correta fixação do teto remuneratório — e não sobre a incidência de redutor sobre vantagens pessoais. Assim, o julgado não incorre em qualquer contradição, mas sim em interpretação sistemática e harmônica do ordenamento jurídico aplicável ao caso concreto.

No caso em análise, foi possível constatar
dissociação entre os fundamentos utilizados no Acórdão nº 190.125 e os fatos discutidos na ação originária, uma vez que a matéria tratava da fixação indevida de teto remuneratório pelo Estado do Pará, e não sobre incidência de redutor constitucional em vantagens pessoais.

Do exame dos autos, restou evidenciado, conforme a ficha financeira, que a remuneração recebida pelo embargado, no período de março/1999 a janeiro/2000, não ultrapassou o teto constitucional aplicável de R$ 6.000,00 (seis mil reais), remuneração do Deputado Estadual e dos Secretários de Estados à época, conforme previsto no Decreto Legislativo Estadual nº 17/1994.

A inobservância do teto remuneratório fixado pela Assembleia Legislativa implica afronta aos artigos 37, XI, da Constituição Federal, e 92, XXV, da Constituição Estadual, razão pela qual a ação rescisória foi julgada procedente, para desconstituir o Acórdão nº 190.125 e, em consequência, foi proferido novo julgamento para reconhecer a procedência do pedido inicial, no sentido de determinar a devolução dos valores indevidamente descontados da remuneração do autor, no valor de R$ 2.814,81, referente ao período de abril/1999 a janeiro/2000.

Assim,
resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo Código de Processo Civil houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão embargado.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 02/10/2025